Tribunal: TJMT
Processo: 0057348-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057348-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0011-71 (APELANTE), NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - CPF: 077.648.968-29 (ADVOGADO), JOAO JURANDIR DIAN - CPF: 048.282.968-08 (ADVOGADO), PAJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.874.890/0001-00 (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 01.536.135/0005-62 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), PAJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.874.890/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0057348-79.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Xerox Comércio e Indústria Ltda.

Apelada:
Tiradentes Médico Hospitalar Ltda.

E M E N T A

RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, §1o, IV, CPC – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE ORIGEM
.

É cediço que as decisões judiciais devem analisar todas as questões trazidas à baila pelas partes quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher ou não os pedidos formulados, sob pena de ser declarada nula, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. IV, do CPC.

No caso, a r. sentença é nula, pois, não enfrentou todos os argumentos trazidos à baila pela parte, os quais são capazes, ao menos em análise superficial, de alterar totalmente a conclusão adotada pela condutora do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0057348-79.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Xerox Comércio e Indústria Ltda.

Apelada:
Tiradentes Médico Hospitalar Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Xerox Comércio e Indústria Ltda. em face da r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito
da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição do valor pago e indenização por dano moral que lhe move Tiradentes Médico Hospitalar Ltda., julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condena-la ao pagamento de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora, sob a alegação de que a mesma vendeu o equipamento ao Sr. Idemor Molin, que move ação de rescisão de contrato contra a mesma, cuja sentença foi anulada por este Tribunal.

Na matéria de fundo, sustenta que não possui qualquer responsabilidade pelo defeito apresentado na máquina em questão, pois, houve mau uso pelo adquirente. Subsidiariamente, pugna pela minoração da verba honorária sucumbencial. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 90336972), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0057348-79.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Xerox Comércio e Indústria Ltda.

Apelada:
Tiradentes Médico Hospitalar Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Tiradentes Médico Hospitalar Ltda. move ação de rescisão de contrato c/c restituição do valor pago e indenização por dano moral em desfavor da Xerox Comércio e Indústria Ltda. e outra, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de uma máquina 8570DN Mono Xerox Impressora Cera, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), contudo, o referido produto não funciona adequadamente desde a sua aquisição, não sendo sequer acompanhada de Manuel e drive de instalação, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a ré Xerox Comércio e Indústria Ltda. apresentou defesa (id. 78953029 a id. 78953033) arguindo preliminares de nulidade da citação, de ilegitimidade ativa e passiva. Na matéria de fundo, defendeu a inaplicabilidade do CDC e inexistência de vício capaz de tornar o produto inapropriado para uso.

A douta magistrada
a quo
, sem analisar nenhuma das preliminares invocadas, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condena a empresa ré Xerox Comércio e Indústria Ltda. ao pagamento de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 78953504).

Inconformada, a empresa ré apresentou embargos de declaração (id. 78953506) aduzindo a existência de omissão e contradição na r. sentença, porém o recurso foi rejeitado (id. 78953512

Irresignada
,
a apelante argui preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora, sob a alegação de que a mesma vendeu o equipamento ao Sr. Idemor Molin, que move ação de rescisão de contrato contra a mesma, cuja sentença foi anulada por este Tribunal.

Na matéria de fundo, sustenta que não possui qualquer responsabilidade pelo defeito apresentado na máquina em questão, pois, houve mau uso pelo adquirente. Subsidiariamente, pugna pela minoração da verba honorária sucumbencial. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença padece de vício insanável, qual seja, a ausência de fundamentação, que merece ser arguido de ofício. Explico.

Na verdade, com o devido respeito, a r. sentença é nula, pois, não enfrentou todos os argumentos trazidos à baila pela ré, ora recorrente, os quais são capazes, ao menos em análise superficial, de alterar totalmente a conclusão adotada pela condutora do feito.

Isso porque, a empresa ré invocou preliminares de nulidade da citação, de ilegitimidade ativa e passiva, contudo, tais questões sequer foram objeto de análise no
decisum
objurgado.

Dessa forma, o tema afeto a suposta ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, é questão que deveria ser analisada de forma cuidadosa pela MMa Juíza, tendo em vista que existe outra demanda, envolvendo as mesmas partes desses autos, mais o Sr. Idemor Molin, em que a referida matéria também é discutida (processo n.

0022611-16.2015.8.11.0041), o que torna óbvio a possibilidade de decisões conflitantes.

Por conseguinte, existem elementos contundentes que apontam na direção da ilegitimidade ativa da autora, ora recorrente, que teria vendido a máquina em questão para o Sr. Idemor Molin, que é o autor da aludida demanda.

Nesse ponto, não é demais dizer, que a r. sentença proferida naqueles autos, reconheceu a ilegitimidade ativa do Sr. Idemor Molin, contudo, o
decisum
foi anulado por este Tribunal, também sob o fundamento de ausência de fundamentação, por haver elementos que indicam a legitimidade da parte, restando assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1o, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1.
Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar expressamente sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

2.
No caso dos autos a sentença declarou a ilegitimidade ativa da parte autora em razão da nota fiscal de aquisição do produto estar em nome de terceiros, todavia não apreciou o argumento do autor de que este estaria na posse do produto
.

3. Na forma dos artigos 1.226 e 1.267, do Código Civil, a transmissão da propriedade dos bens móveis se dá com a tradição, sendo, a princípio, irrelevante, para fins de responsabilidade civil, o fato de a compra do produto constar na respectiva nota fiscal em nome de terceiro.

4. A sentença que não atende aos requisitos legais estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil é nula

5. É nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal.

6. Sentença anulada.”
(RAC n. 0022611-16.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.12.2020 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que a r. sentença não se ateve ao tema da suposta venda da máquina realizada pela autora ao Sr. Idemor Molin, o que, a princípio, pode configurar razão para acolhimento da alegada ilegitimidade ativa da parte.

Com efeito, é cediço que as decisões judiciais devem analisar todas as questões trazidas à baila pelas partes quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher ou não os pedidos formulados, sob pena de ser declarada nula, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO. PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PEPRO. PRINCIPAL ARGUMENTO DO RÉU NÃO APRECIADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE.

Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar expressamente sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

No caso, a sentença não enfrentou a principal linha de argumentação apresentada pela ré - que teria atuado conforme as regras pertinentes ao programa de subvenção.”
(TRF-4, RAC n. 50037243520164047010/PR, 4a Turma, Rela. Desa. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 13.11.2019 – negritei)

Destarte, não tendo a r. sentença enfrentado o argumento afeto a ilegitimidade ativa da parte, é de clareza solar a ausência de fundamentação, o reconhecimento, de ofício, de sua nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, IV do CPC, é medida que se impõe.

Por fim, não é demais ressaltar que sendo anulada a r. sentença proferida nesses autos pelas mesmas razões pelas quais foi anulada a r. sentença proferida nos autos do processo n. 0022611-16.2015.8.11.0041, recomenda-se a condutora do feito proceder o julgamento em conjunto das demandas, a fim de se evitar decisões conflitantes e ainda mais tumulto processual, posto que a questão afeta a legitimidade ativa da parte é a questão central de ambos os feitos, que possuem o mesmo objeto.

Avançando na elucidação da celeuma, não se desconhece a teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, porém, faz-se necessário destacar que
o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, pelos motivos já expostos.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021